Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-59.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705961-59.2021.8.07.0005 APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: LUAN CRISTIAN MARQUES DOS SANTOS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios. Intimem-se. Brasília,28 de novembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator